Tribunal: TJSP
Processo: 0001395-07.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indeferimento do livramento condicional – Não preenchimento do requisito subjetivo – Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal – Decisão de primeiro grau que se revela escorreita - Recurso desprovido.